Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704329-44.2020.8.07.0001 APELANTE: ALCEBIADES FERREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 18722098, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para início no dia 09/09/2020, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator